Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702456-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravado: Francisco Ferreira Da Silva D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 22731061) no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, todos do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator